Tribunal: TJSP
Processo: 1038367-65.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Inexistência dos débitos nos valores R$ 605,50 e R$ 7.149,74 incontroversa. Dívida no valor de R$ 200,00 que gerou a negativação do nome da autora junto ao Serasa. Contexto probatório a demonstrar a inexistência do referido débito. "Prints" e documentos juntados pelo banco insuficientes para a comprovação da regularidade da contratação e da dívida negativada.

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Inexistência dos débitos nos valores R$ 605,50 e R$ 7.149,74 incontroversa. Dívida no valor de R$ 200,00 que gerou a negativação do nome da autora junto ao Serasa. Contexto probatório a demonstrar a inexistência do referido débito. "Prints" e documentos juntados pelo banco insuficientes para a comprovação da regularidade da contratação e da dívida negativada. Documentos de produção unilateral, que não contém assinatura ou indicativos de que seria a autora a contratante dos serviços e responsável pelo débito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inversão do ônus da prova. Réu que não comprovou a inexistência de defeito na prestação do serviço, nem a existência culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Débito declarado inexistente. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Negativação indevida junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Situação não se traduz em mero aborrecimento ou simples dissabor. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 15.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente à ré. Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.